Tribunal: TJMT
Processo: 1015566-91.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1015566-91.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: AMANDA LUCIA DIAS.
AGRAVADAS: GRAMARCA VEÍCULOS LTDA. E GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA PARA DETERMINAR A CONCLUSÃO DA VENDA DE VEÍCULO NOVO NOS TERMOS DA PROPOSTA OFERTADA A AUTORA INICIALMENTE, MEDIANTE PAGAMENTO À VISTA – COMPRADORA QUE É PORTADORA DE DEFICIÊNCIA – VALOR ATUAL DO VEÍCULO QUE NÃO NÃO POSSIBILITA A AQUISIÇÃO COM ISENÇÃO FISCAL – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DO EFEITO ATIVO – LIMINAR RECURSAL INDEFERIDA.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por AMANDA LUCIA DIAS, com pedido de efeito ativo, visando reformar a decisão proferida pela MMa Juíza da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, Dra. Ester Belém Nunes, que, na Ação de Obrigação de Fazer no 1015959-10.2020.8.11.0002, indeferiu o pedido liminar realizado pela recorrente para determinar o cumprimento forçado, por parte da agravada, da venda do do veículo novo ONIX LTZ 1.0 TURBO AUT 2020/2020, no valor unitário com desconto para PCD de R$54.989,00 (cinquenta e quatro mil, e novecentos e oitenta e nove reais), nos termos da proposta inicial, mediante pagamento à vista, sob pena de multa diária.
Em suas razões, a agravante requer, inicialmente, a concessão do benefício da assistência judiciária. Na sequência, relata que é portadora de deficiência (paraplegia) e no dia 30.01.2020 esteve na loja da primeira agravada com o intuito de comprar um veículo que se enquadrasse na Lei Estadual n.o 9.734/12, permitindo-lhe a isenção do ICMS e outros impostos.
Aduz que se apaixonou pelo veículo CHEVROLET, NOVO ONIX, LTZ 1.0 TURBO AUT 2019/2020 OPC R7G e que a vendedora lhe apresentou uma proposta cujo valor deste com desconto seria o de R$54.989,00 (cinquenta e quatro mil, e novecentos e oitenta e nove reais), todavia, o processo de isenção protocolado junto a SEFAZ foi instruído com a descrição de outro veículo (NOVO ONIX LT 1.0 TURBO - AUT 2020/2020), que não o da proposta.
Relata que no processo de conclusão da compra lhe foi informado que o veículo escolhido já não se enquadrava mais no desconto da Lei Estadual n.o 9.734/12 em razão de seu valor ter alterado.
Argumenta que de acordo com o princípio da vinculação contratual da publicidade disposto no artigo 30 e 35 do CDC, quando o fornecedor não cumprir a oferta ou publicidade, ou se não tiver condições de cumprir o que prometeu, o consumidor poderá optar: I) pelo cumprimento forçado da obrigação; II) aceitar outro produto ou serviço equivalente, ou ainda; ou III) se já tiver acertado o negócio, poderá pedir rescisão do contrato com a devolução da quantia paga, atualizada monetariamente.
Requer, assim, a concessão do efeito ativo para determinar o cumprimento forçado da obrigação, nos termos da oferta, que consiste na venda do veículo NOVO ONIX LTZ 1.0 TURBO AUT 2020/2020, no valor unitário com desconto para PCD de R$54.989,00, mediante pagamento à vista, conforme solicitado no processo originário. No mérito, requer o provimento do recurso para confirmar a liminar concedida.
Com as razões recursais, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos pelo artigo 1.017, I, do CPC.
É o relatório.
Decido.
Inicialmente, analisando os documentos juntados pela recorrente, e, considerando as acepções legais sobre o tema, tenho por bem deferir as benesses da assistência judiciária somente para o presente ato.
O recurso é tempestivo, bem como atende aos demais requisitos formais previstos no art. 1.017 do CPC e, em análise preliminar, não reconheço hipótese de indeferimento ou provimento monocrático à inteligência do art. 932 do CPC.
Dispõe o artigo 1.015 do Código de Processo Civil que, das decisões interlocutórias, proferidas pelo Juiz de primeiro grau no transcorrer do processo, o recurso a ser interposto é o agravo de instrumento.
A tutela recursal postulada exige, para sua concessão, a possibilidade de os efeitos da decisão recorrida efetivar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à parte recorrente e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que não restaram configurados os pressupostos autorizativos da medida excepcional.
O Juízo a quo ao indeferir o pleito esclareceu, in verbis:
“A isenção específica para pessoa com deficiência, Isenção especial cuja eficácia depende do preenchimento das condições fixadas na Lei 13.296/08 para o gozo do benefício, cujo valor é limitado da isenção para os veículos novos cujo preço total de venda não seja superior a R$ 70.000,00.
A Lei 16.498/2017 acrescentou o art. 13, § 1o-A, item1, alínea a, da Lei 13.296/2008, “verbis”:
“ Artigo 13 - É isenta do IPVA a propriedade:
III de um único veículo, de propriedade de pessoa com deficiência física, visual, mental severa ou profunda, ou autista; (NR)
“§ 1o-A - Relativamente à hipótese prevista no inciso III: (NR)
1. a isenção aplica-se a veículo: (NR)
a) novo, cujo preço de venda ao consumidor sugerido pelo fabricante, incluídos os tributos incidentes, não seja superior ao previsto em convênio para a isenção do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS nas saídas destinadas a pessoas com deficiência ”.
Assim, o limite para concessão de isenção de IPVA foi equiparado ao teto de isenção de ICMS nas saídas destinadas a pessoas com deficiência, qual seja, a R$70.000,00, conforme estabelecido pela Cláusula 1a, § 2o, do Convênio ICMS 38/2012, editado pelo CONFAZ.
Nesse aspecto, sem maiores delongas, tenho que os requisitos elencados não se fazem presentes, o que obsta o deferimento da tutela pretendida.
Isso porque, que a matéria demanda dilação probatória para melhor esclarecimento dos fatos, uma vez que, apesar da autora informar seu interesse na aquisição do veículo CHEVROLET, NOVO ONIX, LTZ 1.0 TURBO AUT 2019/2020 OPC R7G, conforme primeiramente ofertado, nota-se que este modelo saiu da linha de vendas PCD.” - Id. n.o 51692952.
Do mesmo modo, julgo ser prudente que se aporte aos autos maiores informações, pois nas conversas de WHATSAPP de Id. n.o 51692963, é possível verificar que de fato a autora/agravada recebeu uma proposta do veículo “CHEVROLET, NOVO ONIX, LTZ 1.0 TURBO AUT 2019/2020 OPC R7G”, que em 06.04.2020 soube da aprovação da isenção do ICMS e em 25.05.2020 foi informada pela vendedora que o modelo escolhido inicialmente teria ultrapassado o valor de R$70.000,00 (setenta mil reais) não se enquadrando mais na isenção, sendo o seu valor foi alterado pela fábrica.
Entretanto, na proposta está expressa a informação de “SUJEITO A REAJUSTE/REDUÇÃO PREVALECENDO AQUELE QUE ESTIVER VALENDO NA DATA DO FATURAMENTO, FORNECIDO PELA GENERAL MOTOR DO BRASIL LTDA.” e a agravante pretendia comprar de forma parcelada ou por meio de financiamento, logo, haviam possibilidades em aberto que, com certeza, demandariam um lapso temporal.
Além do mais, ainda em conversa com a vendedora a autora informa que iria pensar se ficaria ou não com o modelo NOVO ONIX LT 1.0 TURBO - AUT 2020/2020, que considera inferior.
Dessa forma, entendo, por ora, como necessária a manutenção da decisão agravada, até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Com essas considerações, INDEFIRO a medida liminar recursal vindicada.
Notifique-se o Juízo de origem para que preste as informações que entender necessárias, inclusive se a parte agravante cumpriu a obrigação estabelecida pelo art. 1.018 do CPC.
Intime-se a parte agravada para, querendo, dentro do prazo recursal legal, apresentar contraminuta, facultando-lhe a juntada de documentação que entender necessária.
Após, vistas ao MP.
Por fim, advirto a possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, nos caso de interposição de agravo interno, considerado, em votação unânime, manifestamente inadmissível ou improcedente.
Após, retornem os autos conclusos.
Às providências necessárias.
DES. DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR